Tribunal: TJPA
Processo: 0821485-65.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821485-65.2019.8.14.0301

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ELITE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO MONITÓRIA. CONCORDÂNCIA COM O VALOR DA COBRANÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 20%. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE NÃO É EXORBITANTE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO PELA METADE DE ACORDO COM O ART. 90, § 4º DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

2. Não há razões para modificação dos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência, pois além de o valor da condenação, utilizado para definição dos honorários, não ser exorbitante (R$ 39.448,23), houve ainda a determinação de redução dos honorários pela metade, em caso de cumprimento da obrigação, de acordo com o que dispõe o art. 90, § 4º do CPC, possibilitando a redução dos honorários já fixados.

3. Em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, constata-se que, apesar de ter ocorrido o reconhecimento do pedido, o processo já possui tramitação superior a 04 (quatro) anos, evidenciando que o tempo exigido para o serviço não é exíguo, o que impõe a manutenção do arbitramento da verba honorária.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 22 a 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0821485-65.2019.8.14.0301
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM
contra ELITE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA,
diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da
Ação Monitória ajuizada pelo Apelado.

Após regular trâmite processual, o Juízo de origem proferiu sentença com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...) Diante das razões expostas, julgo PROCEDENTE a presente AÇÃO MONITÓRIA, constituindo o título executivo judicial de pleno direito, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se na forma prevista do Título II do Livro I da Parte Especial do Código de Processo Civil, transmudando a demanda para Cumprimento de Sentença, devendo a parte Ré pagar à Autora, em 30 (trinta) dias, a importância de R$39.448,23 (trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos), a ser acrescida de juros de mora e correção monetária conforme parâmetros fixados em jurisprudência, tal como mencionado ao norte, a contar da data da presente sentença até o momento da liquidação/pagamento.

Condeno ainda o Réu ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do inciso I do §3º do art. 85, do Código de Processo Civil – deixando claro não haver isenção de honorários advocatícios, como poderia denotar o teor do despacho de ID 19129172.

Vale salientar que, pelo teor do art. 90, §4º, do Código de Processo Civil, dado ter havido o reconhecimento do pedido pelo Réu, se este vier a cumprir integralmente e em tempo hábil a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

Pela sucumbência, custas e despesas processuais a serem restituídas à Autora pela parte Ré (...)

Em razões recursais, o Apelante sustenta que houve concordância com os valores cobrados pela Apelada, no entanto o Juízo de origem, ao prolatar sentença, fixou os honorários de sucumbência no percentual máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, sem considerar a boa-fé processual no reconhecimento do pedido e ao não debater e estender a marcha processual com incidentes desnecessários e protelatórios.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que os honorários advocatícios de sucumbência sejam fixados no percentual mínimo de 10%.

O Apelado apresentou contrarrazões, aduzindo que o valor dos honorários de sucumbência não é elevado e que o Juízo de origem já determinou a redução pela metade, em caso de pagamento da sentença, em conformidade com o art. 90, § 4º do CPC.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Acerca do tema, o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15 dispõe:

Art. 85 - A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

O Apelante sustenta que não há razões para a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, no percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC, haja vista que não houve discordância com os valores descritos na petição inicial, o que evitou o prolongamento do feito e a existência de incidentes procrastinatórios.

Contudo, não há razões para modificação dos parâmetros utilizados para a fixação dos honorários de sucumbência, pois além de o valor da condenação, utilizado para definição dos honorários, não ser exorbitante (R$ 39.448,23), houve ainda a determinação de redução dos honorários pela metade, em caso de cumprimento da obrigação, de acordo com o que dispõe o art. 90, § 4º do CPC, possibilitando a redução dos honorários já fixados.

Além disto, em observância aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, constata-se que, apesar de ter ocorrido o reconhecimento do pedido, o processo já possui tempo de tramitação superior a 04 (quatro) anos, evidenciando que o tempo exigido para o serviço não é exíguo, o que impõe a manutenção do arbitramento da verba honorária.

Desta forma, tendo sido observado os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC, deve ser mantido o arbitramento de honorários advocatícios. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Prestação de serviços. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO dos requeridos, que visam à reforma parcial da sentença, apenas para o arbitramento da honorária sucumbencial sobre o valor da causa. EXAME: demanda que foi julgada procedente, com arbitramento da honorária em valor equivalente a trinta por cento (30%) do benefício econômico auferido pelo contratante dos serviços.
Honorários advocatícios sucumbenciais que foram fixados em vinte por cento (20%) do proveito econômico obtido ou da condenação. Observância dos parâmetros previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10182457220198260100 SP 1018245-72.2019.8.26.0100, Relator: Daise Fajardo Nogueira Jacot, Data de Julgamento: 23/02/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2022) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. QUEDA NO INTERIOR DO COLETIVO. PASSAGEIRO. FATO, DANO, NEXO CAUSAL E RESPONSABILIDADE INCONTROVERSOS. TRAUMA NO QUADRIL E ESCORIAÇÕES NO PÉ. DANOS MORAIS. VALOR. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Ab initio, cabe ressaltar que restou incontroverso nos autos a queda da autora no interior do coletivo, as lesões por ela sofridas e a responsabilidade da recorrente. 2. Volta-se a apelante somente quanto ao valor da condenação a título de danos morais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), do termo inicial dos juros de mora e da fixação dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 3. O dano moral está configurado. A apelada sofreu trauma no quadril e escoriações no pé, conforme Boletim de Emergência do Hospital Estadual Getúlio Vargas (000041). 4. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau deve mantido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por guardar proporcionalidade e razoabilidade no seu arbitramento, além de ser adequado aos traumas enfrentados pela demandante. Precedentes TJRJ. 5. Os juros de mora dos danos morais fluem a contar da citação em razão da relação contratual travada entre as partes, tal qual lançado na sentença a quo. Precedente do STJ. 6. Noutro passo,
quanto aos honorários advocatícios fixados na sentença em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, este deve ser mantido, pois não se revela exorbitante e encontra-se em conformidade com o § 2o, do art. 85, do Código de Processo Civil. 7
. Por fim, o art. 85, § 11, do Codéx dispõe que o Tribunal, ao julgar o recurso interposto, majorará os honorários fixados anteriormente. Neste passo, considerando que a sentença de primeiro grau arbitrou os honorários advocatícios no máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, não é cabível a majoração em grau recursal. 8. Recurso não provido.

(TJ-RJ - APL: 00370113920168190021, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 28/04/2021, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/04/2021) (grifei).

Desta forma, revela-se adequado o arbitramento de honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 22
de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2023